Tribunal: TJDFT
Processo: 0701562-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. falsificação de documento público e falsidade ideológica. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário.
2. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o Paciente, dando-o como incurso nas penas dos artigos 297 (falsificação de documento público), e 299 (falsidade ideológica), todos do Código Penal (por 18 vezes). No caso, o paciente, mediante pagamentos variáveis, oferecia serviços de despachante a pessoas com o interesse de obtenção de visto para os Estados Unidos da América.
3. A custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, tais como a constatação da materialidade do delito, da existência de indícios de que o paciente seja o autor da conduta a ele imputada e diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito e do risco de reiteração delitiva.
4. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.